Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. BARBERARIA ABERTA AO PÚBLICO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, NOS PETRECHOS APREENDIDOS E NOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. REGIME FECHADO. MONTANTE DA PENA E REINCIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no estabelecimento comercial do acusado, visto que havia elementos objetivos apontando a sua participação no tráfico de drogas, pois foi flagrado, em via pública, realizando movimentação típica da traficância e o usuário abordado confirmou estar no local para comprar entorpecentes, de forma que o ingresso dos agentes do Estado se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já concretizada, que se prorrogou no tempo.
2. O estabelecimento comercial do tipo barbearia, que no momento da chegada dos policiais estava aberto ao público em geral, não está resguardado pela garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio e, ademais, não há nulidade se as drogas estavam expostas às vistas de quem adentrasse ao local e, por isso, foram prontamente avistadas e apreendidas pelos policiais.
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a figura de porte para uso próprio, tendo em vista que a quantidade de cocaína apreendida (56 gramas), a presença de petrechos utilizados na traficância (balança de precisão), a caderneta com anotações típicas de tráfico, as circunstâncias da apreensão (após visualização de negociação de venda de droga com um usuário) e as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e periciado mediante autorização judicial não deixam dúvidas de que o entorpecente era destinado à difusão ilícita.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, e configura fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. Embora a pena final tenha sido reduzida, nesta instância, a patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por tratar-se de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.